Tribunal: STF
Processo: HC 246661
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Carlos de Almeida Castro e outro, em favor de Eliaquens de Sousa dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 193.416/DF.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso interposto por ELIAQUENS DE SOUSA DOS SANTOS contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS proferido no julgamento do HC n. 0747498-79.2023.8.07.0000. 



    O recorrente foi preso preventivamente e denunciado por ter supostamente praticado os delitos tipificados no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013; no art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal; no art.1º, § 1º, II, § 2º, II e § 4º, da Lei n. 9.613/1998, c/c o art. 29, na forma do art. 69 do Código Penal (exercer comando de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro). 



    A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, pretendendo a revogação da constrição cautelar do recorrente. Subsidiariamente, requerendo a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Isso, relativamente ao Processo n. 0703639-84.2022.8.07.0020, da 1ª Vara Criminal de Águas Claras/DF. 



    A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça denegou a ordem nos termos desta ementa (fls. 132/133):



    [...]



    No presente recurso, a defesa sustenta a ausência de indícios de que o recorrente tenha liderado a suposta organização criminosa. Afirma que há um indivíduo conhecido como Hacker, cujas ações, conforme exposto na fase de instrução, subsomem-se perfeitamente àquelas exercidas por um indivíduo com papel de liderança em um esquema criminoso (fl. 255). 



    Alega que não foi apresentada fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, a qual estaria baseada na gravidade abstrata do delito. 



    Aduz que a prisão preventiva perdura há mais de 2 anos, referente a fatos datados do período de 2016 a 2020, de modo que evidencia a ausência de contemporaneidade do decreto constritivo. 



    Destaca que, apesar do alegado risco de reiteração delitiva, não houve notícias de furtos posteriores praticados pelo recorrente. Ressalta que a organização criminosa foi desmantelada, tendo em vista que a maioria dos membros está presa. 



    Pondera que a reincidência não tem o condão de, por si só, justificar a manutenção da segregação preventiva, a qual consiste em uma verdadeira antecipação do cumprimento de pena. 



    Sustenta que são suficientes medidas cautelares menos gravosas. 



    Argumenta que os supostos delitos não foram cometidos com violência ou grave ameaça. 



    Requer, em liminar e no mérito, que seja suspensa a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por cautelares alternativas, com a expedição do respectivo alvará de soltura em prol do recorrente. (www.stj.jus.br)



    O recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a. Seja deferido o pedido liminar, para suspender a prisão preventiva contra o paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por cautelares alternativas (arts. 319 e 321, caput, do CPP) até o julgamento de mérito deste writ; b. No mérito, confirmando-se a medida liminar, seja revogada definitivamente a prisão preventiva, nos termos da fundamentação do habeas corpus, ou, subsidiariamente, seja substituída por cautelares alternativas (arts. 319 e 321, caput, do CPP).”



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão dos HCs 202.443, 221.081, 230.403 e 233.735.



    É o relatório.



    Decido.



    A defesa busca, mais uma vez, o restabelecimento da liberdade do paciente. O STJ indeferiu o pedido nos seguintes termos:



    “Com efeito, a realização de audiências de instrução não é capaz de esvaziar os fundamentos concretos expendidos no decreto prisional, já analisados pela Sexta Turma em outro recurso ordinário em habeas corpus de Eliaquens. 



    Naquela oportunidade e na recente assentada, prevaleceu o entendimento de que a liberdade do recorrente causa risco atual, contemporâneo, à ordem pública, seja pela reincidência específica, seja pela real periculosidade dele, ante o modus operandi adotado na prática dos crimes, seja pela alta probabilidade de voltar a delinquir, já que ele teria cometido delitos enquanto cumpria pena e os crimes continuaram mesmo após vários dos membros da organização criminosa em apuração serem presos e processados. E, em se tratando de crimes digitais, eventuais novas fraudes podem ser praticadas às escondidas, dado o impossível controle efetivo de acesso à rede mundial de computadores. Não custa repetir que a reincidência específica é circunstância, sim, que evidencia a existência de periculum libertatis, nos termos dos diversos precedentes desta Casa, não sendo, evidentemente, mitigada pelo decurso temporal da prisão preventiva. 



    Afora isso, o Juízo de primeiro grau já havia pontuado que a prova oral produzida não trouxe alteração quanto à autoria e à materialidade dos crimes e que a análise aprofundada do conjunto probatório deve ocorrer quando da sentença (fl. 413). 



    E não cabe, neste âmbito, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 



    Como exposto na decisão agravada, a discussão referente a eventuais imprecisões relacionadas ao papel do acusado na organização criminosa tangenciam os aspectos da autoria e da materialidade do delito em apuração, questões que demandam a ampla incursão no acervo fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus (fl. 416). 



    Ora, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, caberá ao magistrado de piso – após aprofundada análise da prova produzida ao longo da instrução criminal –, ao proferir sentença, decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia extrema ou outra medida cautelar menos gravosa. 



    Não há falar em antecipação de pena, pois não há reconhecimento definitivo de culpabilidade, mas sim em regular exercício do poder jurisdicional voltado à garantia da ordem pública em sede criminal, ante a indicação de motivação concreta para a prisão preventiva do agravante. A custódia cautelar é legítima e não está eivada de ilegalidade. 



    Enfim, a decisão de fls. 409/417 não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos, os quais confirmo, harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada. Mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão agravada. (eDOC 9)



    Assim como a Sexta Turma já havia apreciado o decreto prisional anteriormente, de igual modo, a prisão imposta ao paciente já foi por mim e pela Segunda Turma analisada no HC 221.081. 



    A tese relacionada à contemporaneidade da prisão já foi debatida.



    Nada a reparar.



    Quanto à tese relacionada ao excesso de prazo, verifico que a instrução já foi encerrada em 23.9.2023 e o prazo está aberto para apresentação de alegações finais da defesa, verbis:



    Cuida-se de Ação Penal que apura a suposta prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro envolvendo Eliaquens de Sousa dos Santos, Ana Paula Jarles de Souza, Daniel Silva, Edson Lima Leal, Rogério de Souza Pimenta, Jackson Moreira da Rocha, Juliana Pereira Mateus dos Santos, Fernando de Souza Pimenta e Jailson Dos Santos Mendes. 



    A instrução criminal foi encerrada em 23/09/2023 



    (ID 173382850). Foram formulados pedidos de revogação das prisões preventivas de Eliaquens de Sousa dos Santos, Ana Paula Jarles de Souza, Rogério de Souza Pimenta e Jackson Moreira da Rocha. Cabe anotar que o decreto de prisão foi proferido nos autos nº 0703665- 82.2022.8.07.0020 no tocante aos réus Eliaquens de Sousa dos Santos, Ana Paula Jarles de Souza e Jackson Moreira da Rocha, sendo efetivada a prisão na data de 31/03/2022, em relação ao acusado ELIAQUENS. Conquanto encerrada a instrução criminal, tenho que em relação a Eliaquens de Sousa dos Santos e Jackson Moreira da Rocha não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas no decreto das prisões preventivas proferido no PJ-e n. 0703665-82.2022.8.07.0020, restando seus fundamentos intactos, os quais renovo in totum. (www.stj.jus.br)



    Nada a reparar.



    Quanto aos motivos que legitimam a prisão, o pedido é meramente reiterativo, não admitido pela jurisprudência da Corte.



    Nos autos do HC 221.081, registrei, com detalhes, por qual razão a prisão imposta ao paciente deveria, como deve, ser mantida.



    Veja-se que, ao prestar informações, registrou o Juízo que nada mudou:



    Apenas para ilustrar a dimensão do grupo criminoso, cumpre observar que, nestes autos, são imputados à Eliaquens de Sousa dos Santos a prática de quatro furtos qualificados, cuja soma dos montantes subtraídos alcança a cifra de R$ 2.735.761,43, e de cinquenta e cinco atos de lavagem de dinheiro, estes praticados até por meio de saques em moeda estrangeira e simulações de compra em máquinas de cartão. 



    O grau de estruturação do grupo criminoso estaria corroborado também pelo fato de, não obstante as diversas prisões realizadas, as atividades da organização criminosa não terem cessado, situação delineada no feito cautelar nº 0713429-58.2023.8.07.0020, onde, inclusive, foram decretadas as prisões preventivas de Eliaquens de Sousa dos Santos e Jackson Moreira da Rocha em 09/08/2023. Anote-se que tais investigações resultaram em novas imputações de crimes contra Eliaquens de Sousa dos Santos e Jackson Moreira da Rocha, os quais são apurados nas Ações Penais correlatas. 



    Além disso, como pontuado pelo Ministério Público, Eliaquens de Sousa dos Santos é reincidente específico em crime de organização criminosa (execuções penais nº 0411462-08.2019.8.07.0015 e 0411463- 90.2019.8.07.0015), o que denota que, mesmo no curso de cumprimento de pena, o ora acusado teria voltado a se envolver com o mundo do crime, tornando ainda mais evidente o risco para a ordem pública caso venha ser colocado em liberdade. 



    No tocante a Eliaquens de Sousa dos Santos, se observa, ainda, que o envolvimento com os crimes em apuração nestes autos teria acontecido quando ainda cumpria pena decorrente de condenação anterior por crime de organização criminosa. 



    Por fim, atualmente o feito se encontra na fase do artigo 402 do CPP, com diligências já requeridas pelo Ministério Público e pelas Defesas de Eliaquens de Sousa dos Santos. A última revisão da prisão do paciente foi realizada no dia 22/01/2024, sendo mantida em razão de estarem presentes os requisitos que ensejaram a custódia cautelar. [...] (www.stj.jus.br)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Juízo de primeiro grau que, recebidas as alegações finais da defesa dos réus, dê prioridade ao julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente